Tribunal: TJDFT
Processo: 0700733-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700733-84.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILSON PEREIRA, RICARDO JOSE DA SILVA REIS NETO, EDUARDO PASCOAL DE SOUZA, CRISTIANE ALINE CARLOS XAVIER, BENJAMIM SILVA DE ARANTES, HUMBERTO ARAUJO DA FONSECA JUNIOR, JUVENAL ALVES DE LIMA NETO, WILSON RODRIGUES DE SOUZA FILHO, LUIZ ALEXANDRE CALDAS DOS SANTOS, MARLENE ESPINDOLA VIANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido para afastar a incidência de imposto de renda sobre o valor relativo à restituição de contribuição social retida dos servidores-agravantes sobre o adicional de férias, bem como que determinou a juntada do contrato de prestação serviços advocatícios a fim de destacar do valor a ser vertido para as partes o correspondente a título de honorários ad exitum. Os recorrentes sustentam, em resumo, que não deve incidir o imposto de renda sobre o valor a ser restituído ao servidor, pois possui natureza de indenizatória, reparando o dano patrimonial que lhes foi causado pelo réu ao reter indevidamente a contribuição social sobre o adicional de férias. Consignam ser desnecessário apresentar o contrato de prestação de serviços advocatícios uma vez que já consta nas procurações outorgadas a contratação nesse sentido. Postula a concessão de efeito suspensivo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado e o risco de dano irreparável na decisão impugnada. O STJ, em sede de recurso especial repetitivo, firmou a tese: “Incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas.” (tema 881). No caso, o agravado foi condenado a restituir a contribuição previdenciária retida indevidamente sobre o adicional de férias dos recorrentes. O valor a ser restituído não ostenta caráter indenizatório, como quer fazer crer o recorrente, mas representa acréscimo patrimonial ao servidor, na medida em que majora o valor do adicional de férias recebido, sobre o qual incide o tributo. Com relação ao segundo ponto, dispõe o art. 22 § 4o da Lei 8.906/1994: “Art. 22................................ § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” No caso, a pretensão é que seja destacado do RPV o valor relativo aos honorários advocatícios convencionados “ad exitum” sem a necessidade de juntada de contrato de prestação de serviços correspondente. A verba de honorários constitui direito autônomo do advogado. Partindo dessa premissa, a interposição de recurso em nome da própria parte, além evidenciar uma ausência de legitimidade e interesse recursal, revela também um conflito, na medida em que se postula no recurso algo que, em tese, contraria seu próprio interesse, que o juiz de origem quer preservar ao exigir a apresentação de contrato de honorários para destacar em RPV da soma que lhe é destinada em cumprimento de sentença, o valor referente aos honorários advocatícios que teriam sido convencionados pelo êxito da causa, e que não foram devidamente comprovados. Não obstante, considerando que se discute também nesse recurso questão de interesse próprio dos autores, supera-se a irregularidade. A procuração, embora seja instrumento do mandato, é negócio jurídico unilateral e potestativo, cuja finalidade é apenas de representar o outorgante, de modo que não se mostra apto a servir de mecanismo para veicular um contrato de honorários advocatícios, que além da onerosidade, tem natureza bilateral, pois gera obrigações para ambos os contraentes, exigindo a anuência de ambos. A autorização contida no mandato para o advogado reter parte do valor a ser levantado não se reveste dos elementos essências do contrato que são o objeto do negócio, o preço e o ajuste entre as partes e não atende à formalidade contida no art. art. 22 § 4o da Lei 8.906/1994. Não há, pois, reparos a se fazer na decisão impugnada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 28 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito